Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1o, LEI 8.245/91. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONTRATO DESPROVIDO DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA LEI 8.245/91. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO ALUGUEL. SUSPENSÃO DA DECISÃO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §3o DA LEI DE LOCAÇÕES. INTIMAÇÃO DO LOCADOR. SUFICIÊNCIA DO VALOR CONSIGNADO PARA ELIDIR A MORA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A liminar de despejo foi deferida com fulcro no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, em razão da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da lei em referência.
2. Não obstante, o § 3o do art. 59 da Lei de Locações estabelece que: "No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62."
3. Com o depósito judicial do valor do aluguel, o Juízo a quo suspendeu a ordem de desocupação, determinando a intimação do locador para informar se o valor consignado era suficiente para elidir a mora.
4. Não há elementos hábeis a justificar a alteração do decisum atacado, uma vez que se encontra bem fundamentado nos termos da legislação de regência.
5. Prudente o aguardo da instrução probatória, a fim de dirimir eventuais dúvidas quanto à suficiência ou não do valor consignado pela requerida, para os fins pretendidos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.